Tribunal: STJ
Processo: 0862161-18.2020.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890579 - RN (2025/0101111-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: DJANIRA AQUINO FERREIRA MAIA
AGRAVANTE
: DJANIRA AQUINO FERREIRA
ADVOGADOS
: JOÃO HÉLDER DANTAS CAVALCANTI - RN001361
MARCOS VINÍCIO SANTIAGO DE OLIVEIRA - RN001420
MANOEL BATISTA DANTAS NETO - RN001996
LUCAS BATISTA DANTAS - RN015527
MARIA EDUARDA FERRAZ FIRMO RODRIGUES -
DF075363
LUIZ VINICIUS DE SOUZA FERNANDES - DF069731
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR
: LUCAS CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - RN015353
EMENTA
SERVIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ. Nesse sentido:
, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para o acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
.
30/11/2018
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51406715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:04:30
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 8051d1b9-7fb8-41d6-9597-712777d99339

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51406715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:04:30
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 8051d1b9-7fb8-41d6-9597-712777d99339

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890579 - RN (2025/0101111-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: DJANIRA AQUINO FERREIRA MAIA
AGRAVANTE
: DJANIRA AQUINO FERREIRA
ADVOGADOS
: JOÃO HÉLDER DANTAS CAVALCANTI - RN001361
MARCOS VINÍCIO SANTIAGO DE OLIVEIRA - RN001420
MANOEL BATISTA DANTAS NETO - RN001996
LUCAS BATISTA DANTAS - RN015527
MARIA EDUARDA FERRAZ FIRMO RODRIGUES -
DF075363
LUIZ VINICIUS DE SOUZA FERNANDES - DF069731
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR
: LUCAS CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - RN015353
EMENTA
SERVIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ. Nesse sentido:
, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para o acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
.
30/11/2018
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando a decisão de fls.
Djanira Aquino Ferreira Maia
Documento eletrônico VDA50393954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/09/2025 19:57:17
Código de Controle do Documento: 289c8927-0096-4a39-b7d0-120e55cf1876

2.671/2.672, que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão de a parte
recorrente não ter rebatido, de forma específica, os fundamentos adotados pelo juízo
negativo de admissibilidade, atraindo a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.
Inconformada, a parte agravante sustenta, em resumo, que, "conforme se
infere das razões do agravo em recurso especial, o óbice acima foi devidamente
[...]
impugnado.
Com efeito, a incidência da Súmula 83/STJ – invocada pela decisão de
admissibilidade regional e tida como não impugnada pela decisão agravada – pressupõe a
existência de entendimento jurisprudencial consolidado em sentido contrário à pretensão
recursal, o que claramente não ocorre no presente caso. Pelo contrário, os precedentes
apresentados no agravo revelam posicionamento reiterado deste Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, que admite o recurso especial quando configurada a negativa de
prestação jurisdicional, especialmente diante da manutenção de omissão relevante não
[...]
sanada por meio de embargos de declaração.
Por outro lado, a parte ora agravante
também buscou afastar a incidência do óbice da Súmula 83/STJ no que diz respeito à
violação aos arts. 202, parágrafo único, 240, §1o, 802, caput e parágrafo único, do CPC e
art. 1o do Decreto no 20.910/32. Nesse sentido, a parte demonstrou que os precedentes
elencados pela r. decisão de admissibilidade regional não têm aderência estrita à hipótese
discutida. Veja abaixo o fragmento do agravo em recurso especial, na parte em que
[...]" (fls.
impugnada, sob esse viés, a incidência da Súmula no 83/STJ (fl. 2619 e ss.):
2.679/2.686).
Transcorrido
o prazo para impugnação (fl. 740).
in albis
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não pode ser acolhida.
Como antes assentado no
, observa-se que o agravo em recurso
decisum
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte recorrente não rebateu,
de modo específico e individualizado, um dos alicerces adotados pelo decisório que
inadmitiu o apelo especial, deixando de atacar a apontada aplicação da Súmula n. 83/STJ.
Ora, segundo compreensão deste Pretório, "[a] decomposição do
provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser
"
impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
(
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, julgado em
, DJe de
).
19/9/2018
30/11/2018
Incide, desse modo, o Enunciado n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art.
."
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida
Documento eletrônico VDA50393954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/09/2025 19:57:17
Código de Controle do Documento: 289c8927-0096-4a39-b7d0-120e55cf1876

A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
À
TOTALIDADE DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE
NÃO ADMITE, NA ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
, consolidou o
19/9/2018
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na Súmula 182/STJ. Dessarte, não
se admite a impugnação parcial do julgado (EAREsp 701.404/SC e EAREsp
831.326/SP, DJe de
).
30/11/2018
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente, para
fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro, visto
que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de
sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/4/2023
20/4/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO
SE CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO
ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015 E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ
MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos
pela parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no AREsp
1.322.384/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
11/3/2019
Documento eletrônico VDA50393954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/09/2025 19:57:17
Código de Controle do Documento: 289c8927-0096-4a39-b7d0-120e55cf1876

5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição de
Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso
Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de
afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de
preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/5/2023
26/6/2023

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA50393954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/09/2025 19:57:17
Código de Controle do Documento: 289c8927-0096-4a39-b7d0-120e55cf1876

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.890.579 / RN
Número Registro: 2025/0101111-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08039672520208205001 08621611820208205001 8039672520208205001 8621611820208205001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DJANIRA AQUINO FERREIRA MAIA
OUTRO NOME : DJANIRA AQUINO FERREIRA
ADVOGADOS
: JOÃO HÉLDER DANTAS CAVALCANTI - RN001361
MARCOS VINÍCIO SANTIAGO DE OLIVEIRA - RN001420
MANOEL BATISTA DANTAS NETO - RN001996
LUCAS BATISTA DANTAS - RN015527
MARIA EDUARDA FERRAZ FIRMO RODRIGUES - DF075363
LUIZ VINICIUS DE SOUZA FERNANDES - DF069731
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR : LUCAS CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - RN015353
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EXECUÇÃO CONTRATUAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DJANIRA AQUINO FERREIRA MAIA
AGRAVANTE
: DJANIRA AQUINO FERREIRA
ADVOGADOS
: JOÃO HÉLDER DANTAS CAVALCANTI - RN001361
Documento eletrônico VDA51382701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:43:51
Código de Controle do Documento: 40211f02-2fda-4372-a058-a485b2728996

MARCOS VINÍCIO SANTIAGO DE OLIVEIRA - RN001420
MANOEL BATISTA DANTAS NETO - RN001996
LUCAS BATISTA DANTAS - RN015527
MARIA EDUARDA FERRAZ FIRMO RODRIGUES - DF075363
LUIZ VINICIUS DE SOUZA FERNANDES - DF069731
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR : LUCAS CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - RN015353
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:43:51
Código de Controle do Documento: 40211f02-2fda-4372-a058-a485b2728996